Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que imputou ao réu a prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela escalada, nos termos do artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal. O réu foi condenado em razão da subtração de coisa alheia móvel com destruição de obstáculo e a cooperação de terceiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prova suficiente para a condenação, tanto em relação à materialidade quanto à autoria, além da legalidade da dosimetria da pena, com a utilização de uma circunstância qualificadora para desvalorizar uma circunstância judicial.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime foram devidamente comprovadas por meio dos depoimentos de policiais militares, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo admissíveis como prova robusta no processo criminal.
4. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de escalada, desde que outras provas, como testemunhais, sejam suficientes para a sua comprovação.
5. A dosimetria da pena foi realizada de maneira correta, sendo legítima a utilização de uma circunstância qualificadora para agravar uma circunstância judicial, sem que isso configure bis in idem, de acordo com o entendimento pacífico desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação desprovida. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento: "A autoria e a materialidade do furto qualificado por escalada e concurso de pessoas podem ser comprovadas por meios diversos, inclusive por depoimentos testemunhais, e a dosimetria da pena pode utilizar uma qualificadora para agravar circunstância judicial sem violação ao princípio do non bis in idem."